Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726540-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUY THIAGO LINO COELHO, CRISTINA LINO COELHO STUCKERT AGRAVADO: MARIA YVONNE LIMA DE CASTRO Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cristina Lino Coelho Stuckert e Ruy Thiago Coelho contra a decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário (proc. no 0735484-36.2018.8.07.0001), rejeitou a impugnação referente à união estável da agravada com o falecido (ID no 13020614). Ciente quanto às informações prestadas pelos agravantes no ID no 16062247 e seguintes. Mantenha-se o recurso na 1a Sessão Extraordinária de Julgamento por Videoconferência designada para o dia 22 de maio de 2020, com início às 14h00 (ID no 15962647). Brasília, DF, 18 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro